Tribunal: TCU
Processo: 003.100/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2473/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em vista que os efeitos financeiros dos atos de admissão de pessoal em análise se exauriram antes de seu processamento pela Corte, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso II, do Regimento Interno, c/c o art. 7o da Resolução TCU no 206, de 24/10/2007, em considerar prejudicados, por perda de objeto, os atos constantes deste processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 003.100/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alan Amaral Carvalho (XXX.053.710-XX) ; Ana Maria Barbosa Abeijon (XXX.981.060-XX) ; Andre Carvalho Tavares (XXX.531.880-XX) ; Andressa Miranda Esteves Martinez (XXX.779.430-XX) ; Claudio Eduardo dos Santos Cruxen (XXX.760.560-XX) ; Dieferson da Costa Estrela (XXX.586.511-XX) ; Joubert Caldeira Penny (XXX.633.390-XX) ; Julia Coswig Goldbeck (XXX.091.500-XX) ; Livian Lino Netto (XXX.503.980-XX) ; Luana Santos de Lima (XXX.869.770-XX) ; Potira Gonçalves (XXX.540.060-XX) ; Rafaela Barros de Pinho (XXX.768.960-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-rio-grandense 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.